Tribunal: STF
Processo: ARE 1410542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE. DEMOLIÇÃO E RECUPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CABIMENTO.



    -Trata-se de controvérsia acerca da possibilidade de anulação do ato administrativo que determinou a desocupação do imóvel em que reside o autor, bem como sua demolição e recuperação do local, tendo em vista ter sido construído em área de preservação ambiental permanente.



    - Na espécie, adota-se, como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise: “(...) Do Mérito: No presente caso, o dano ambiental consiste na construção de imóvel residencial, sem autorização dos órgãos ambientais, em área de preservação permanente, o que impede a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação nativa, às margens do rio Barra Seca, no distrito de Pontal do Ipiranga, município de Linhares/ES. O autor afirma residir no local há décadas, sendo pescador artesanal, trabalho desenvolvido com a ajuda da esposa e filhos, sendo essa atividade de baixo impacto ao meio ambiente. Alegou ainda que a Lei n. 12.651/12 permite que atividades de baixo impacto ambiental possam ocorrer em áreas de preservação permanente. No julgamento do Auto de Infração nº 425845, série D (fls. 78), restou determinada a desocupação e demolição da edificação, com retirada dos resíduos do local e sua destinação para local próprio, bem como o plantio de espécies nativas no local. Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o imóvel de propriedade do réu encontra-se em área de proteção permanente, sem autorização do órgão ambiental. O art. 225 da Constituição Federal resguarda o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, elencando em seu § 1º os deveres da Administração Pública para garantir a efetividade do referido direito, bem como, nos parágrafos seguintes, os deveres do particular em caso de exploração de recursos naturais. A Lei n. 12.651/12, prevê, em seu art. 3º, como de preservação permanente, a área coberta, ou não, por vegetação nativa, com junção ambiental de preservar recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, protegendo o solo e assegurando o bem-estar da população. Vê-se, pois, que a vegetação e a própria área são objeto de preservação não só por si mesmas, mas pelas funções protetoras que exercem sobre as águas, o solo, a biodiversidade, a paisagem e ao próprio bem-estar humano. A manutenção e recomposição das áreas de preservação permanente são consideradas obrigações propter rem, não importando a quem coube, na origem, o desrespeito à área de proteção ambiental, sendo que a obrigação de sua observância afeta o proprietário atual. (...) Construções em área de preservação permanente, nas quais não se permite edificação, configuram dano ambiental punível, não podendo o poder público tolerar ou fazer concessões, com respaldo na condição sócio econômica do réu, sob pena de se legitimar os atos daqueles que também devem ser sancionados. O art. 3º, VIII, do Decreto 6.514/08 e a Lei n. 9.605/98, art. 72, VIII, preveem, como sanção administrativa às condutas infracionais ao meio ambiente, a demolição da obra. O direito de propriedade não é absoluto, admitindo-se o seu exercício de acordo com as suas finalidades econômicas e sociais, bem como de modo que sejam preservados, em consonância com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. A decisão administrativa aplicada ao presente caso, consistente na desocupação e demolição da edificação, afigura-se acertada, uma vez que tal medida é indispensável à regeneração de área de preservação permanente atingida pela construção sem licença prévia e, portanto, irregular. Não parece razoável sacrificar o meio ambiente em favor de edificações realizadas irregularmente e com severa afronta à legislação ambiental, sendo a demolição uma medida não só cabível como também exigível, a fim de impedir que o ato ilícito se propague no tempo” (fls. 106/112).



    -Parecer ministerial no mesmo sentido da sentença.



    -Cabe ressaltar que as Áreas de Preservação Permanente têm a função ambiental de preservar os diversos elementos da natureza essenciais à vida, motivo pelo qual sua recomposição in natura deve ser priorizada, não se admitindo a incidência da teoria do fato consumado, segundo entendimento consolidado do Eg. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1374284/MG, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 05/09/2014).



    -O meio ambiente equilibrado é elemento essencial à dignidade da pessoa humana e um direito indisponível. Assim, “em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação” (STJ, Segunda Turma, REsp 1394025/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJU 18.10.2013).



    -Destarte, o fato de o autor morar à margem do Rio Barra Seca desde sua infância ou residir na casa embargada com sua família há mais de 20 anos, como alega, não lhe confere, por si só, o direito a permanecer em área de preservação permanente.



    -Ademais, permitir a permanência de um ou alguns moradores em área de preservação permanente é abrir a possibilidade de que outros grupos, famílias ou pessoas queiram ali se estabelecer também.



    -No caso, a casa do autor não é a única na localidade, tendo em vista que foram identificadas, em levantamento feito à pedido do Ministério Público Federal (fl. 75), várias outras edificações às margens do Rio Ipiranga (conhecido como Barra Seca), inclusive de cunho comercial, conforme fotografias de fls. 83/89.



    -Demais disso, o ambiente já se encontra em estado de degradação, conforme Laudo Técnico nº 077/2014 de fls. 73, que aponta para poluição do solo e do rio com tinta e óleo de embarcações e resíduos sanitários.



    -Dessa forma, não há como convalidar construção realizada em detrimento do meio ambiente equilibrado e que causa impacto no ecossistema local, nem é possível privilegiar o direito à moradia, em desfavor do direito ao meio ambiente sadio que, por ser bem de toda a coletividade, se reveste de interesse público, devendo prevalecer sobre interesses individuais.



    -Precedente do STJ citado.



    -Recurso do autor desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente